Tribunal: TJES
Processo: 5011325-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011325-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IZAIAS GOMES VINAGRE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO.
HOME CARE
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR DEFERIDA. TRATAMENTO DOMICILIAR. INDISPENSABILIDADE À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O
serviço de saúde domiciliar se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico e trazer mais benefícios ao paciente – pois ele terá tratamento humanizado no recesso do lar, aumentando as chances de recuperação e reduzindo os riscos de reinternações, infecções e doenças hospitalares.

II –
A gravidade do estado de saúde do paciente foi comprovada na farta documentação dos autos, evidenciando a necessidade do serviço de
home care.

III -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5011325-82.2023.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

(Id. 6134929) buscando a reforma da decisão (Id. 6134932 - págs. 180/185) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência, determinando a agravante que “[...]
realize o acompanhamento do requerente por profissionais 24h, com a prestação dos seguintes serviços: 1. Técnicos de enfermagem para os cuidados diários 24h por dia, com supervisão de enfermeiro; 2. Fisioterapia motora e respiratória diária; 3. Terapia ocupacional e fonoaudiologia 3x na semana; 4. Acompanhamento com nutricionista; 5. Acompanhamento com clínica médica; sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) - que incidirá enquanto não cumprida a presente Decisão (parágrafo único do art. 297 c/c art. 537, §4º do CPC), ficando as partes requeridas cientes que o descumprimento injustificado incidirá nas penas de litigância de má-fé, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência (art. 536, §4º do CPC) e até mesmo sua majoração
[...]”, bem como, que disponibilize também leito/maca ao agravado (Id. 6134932 - pág. 193)
.

Em suas razões recursais sustenta a recorrente, em síntese que: (i) já prestava atendimento domiciliar ao agravado, sendo o quadro de enfermidade deste considerado de baixa complexidade
; (ii) que ATENDIMENTO DOMICILIAR não pode ser confundido com ATENDIMENTO AMBULATORIAL, bem como ASSISTÊNCIA DOMICILIAR não se confunde com INTERNAÇÃO DOMICILIAR, não havendo previsão para a cobertura pretendida pelo agravado, sendo “[...] A INTENÇÃO DA FAMÍLIA EM TRANSFERIR PARA TERCEIROS O ÔNUS DE CUIDAR DO SEU ENTE, BEM COMO, TODOS OS GASTOS REFERENTES AO ATENDIMENTO DOMICILIAR DE QUE O MESMO NECESSITA [...]”
(Id. 6134929 - pág. 15)
; (iii) não haver nos laudos médicos colacionados aos autos, qualquer indicação de internação domiciliar; e (iv) que não pode ser obrigada a cobrir procedimentos não contratados.

No ID n° 6151833 foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Foram devidamente apresentadas contrarrazões no ID 6792797, pleiteando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

(Id. 6134929) buscando a reforma da decisão (Id. 6134932 - págs. 180/185) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência, determinando a agravante que “[...]
realize o acompanhamento do requerente por profissionais 24h, com a prestação dos seguintes serviços: 1. Técnicos de enfermagem para os cuidados diários 24h por dia, com supervisão de enfermeiro; 2. Fisioterapia motora e respiratória diária; 3. Terapia ocupacional e fonoaudiologia 3x na semana; 4. Acompanhamento com nutricionista; 5. Acompanhamento com clínica médica; sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) - que incidirá enquanto não cumprida a presente Decisão (parágrafo único do art. 297 c/c art. 537, §4º do CPC), ficando as partes requeridas cientes que o descumprimento injustificado incidirá nas penas de litigância de má-fé, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência (art. 536, §4º do CPC) e até mesmo sua majoração
[...]”, bem como, que disponibilize também leito/maca ao agravado (Id. 6134932 - pág. 193)
.

Pois bem, como cediço, ao contratar plano de saúde, o consumidor almeja a prestação do serviço tão logo surpreendido com a enfermidade, sobretudo quando detectado delicado estado de saúde por médico especialista, com riscos de agravamento se não efetivado o tratamento indicado. O tratamento médico oferecido ao contratante, portanto, deve ser compatível com as aflições inerentes à busca de solução das situações emergenciais por ele vivenciadas.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade
home care
é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INJUSTIFICADA. CLÁUSULA ABUSIVA. TRIBUNAL ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. PRECEITOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 282 E 356 DO STF. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO LOCAL ACERCA DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se conhece de recurso especial se ausente o prequestionamento dos preceitos ditos violados, ainda que opostos embargos de declaração. Súmulas nºs 282 e 356 do STF.
3. O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).
Aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 4. A revisão das conclusões do acórdão recorrido acerca da necessidade do consumidor em receber o tratamento home care é obstado, na via especial, pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017) [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado,
porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. (AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 987.203/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) [não existem destaques no original]

É também o entendimento deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO CONTRATUAL
. ATENDIMENTO DOMICILIAR POR FISIOTERAPEUTA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O serviço na modalidade home care é considerado desdobramento do atendimento expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica pelo plano de saúde. Precedentes do STJ
. 2) O Tribunal da Cidadania ostenta remansoso entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 3) Caracterizada a abusividade da limitação contratual do home care, bem como comprovado se encontrar o paciente acamado e, por conseguinte, impossibilitado de se dirigir aos locais de atendimento, impõe-se o fornecimento do serviço por fisioterapeuta em âmbito domiciliar. Precedentes. 4) Recurso desprovido. (Data: 04/May/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5005339-84.2022.8.08.0000 - Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Tratamento médico-hospitalar [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) - ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO CONTRATUAL
- DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR - NECESSIDADE DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DO PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
É pacifica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar”
. 2. O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3. Em situações como esta, caso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior à autora do que os reflexos econômicos que serão suportados pela UNIMED, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Data: 11/Oct/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5003085-07.2023.8.08.0000 - Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Tratamento Domiciliar (Home Care) [não existem destaques no original]

CONSTITUCIONAL PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO A SAÚDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde . (AgInt no AREsp 1201805/SP; AgInt no AREsp 1071680/MG; AgInt no AREsp 622.630/PE).
2. As peculiaridades da hipótese em julgamento realmente remete para a imperiosa conclusão de que a materialização do fornecimento do tratamento em favor do paciente, sob o método e forma prescritos, revela-se como de primordial importância para fins de preservação da sua vida e da sua saúde, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal. 3. Demonstra apta, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontara a necessidade de efetivação do tratamento domiciliar indicado com acompanhamento de profissional técnico. 4. O rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença. 5. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso, se materializa inversamente em desfavor do agravado, em razão da natureza dos serviços almejados, cuja ausência impede que o seu desenvolvimento regular se concretize. 6. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003274, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019) [não existem destaques no original]

Ainda a respeito do tema em debate cabe colacionar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE.
Decisão agravada que deferiu pedido de tutela de urgência visando fornecimento de serviços de enfermagem domiciliar, sistema home care, três vezes ao dia. Sumula 90 TJSP e 102 STJ.
Demonstrado o risco de dano para a vida e saúde da autora, com invalidez permanente e acamada, portadora de esclerose múltipla há 17 anos, com progressão há cinco anos
, bem como a probabilidade do direito. Art. 300 do CPC. Precedente. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2176221-95.2023.8.26.0000; Ac. 17066975; Santo André; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Antonio Okuno; Julg. 21/08/2023; DJESP 25/08/2023; Pág. 2761) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
Plano de saúde. Autora portadora de esclerose múltipla, com diversas sequelas motoras, sendo dependente de terceiros para toda e qualquer atividade diária, necessitando de cuidador em tempo integral. Atualmente, também necessita de fisioterapia motora domiciliar 03 vezes por semana
. Ocorre que, a cobertura foi negada, ao argumento de se tratar de procedimento não incluso no rol da ans. Assim, requereu, em tutela provisória, para que a ré disponibilize todos os recursos prescritos pelo médico, sem qualquer limitação. Parcial procedência dos pedidos. Insurgência da parte ré. Violação de direito do consumidor por parte da seguradora. De fato, não se pode exigir da seguradora cobertura plena e absoluta de todo e qualquer mal que aflija o segurado, se não são estes os termos do contrato firmado entre as partes, sob pena de violação à garantia constitucional do respeito ao ato jurídico perfeito. O dever de assistência à saúde é primariamente do estado, assumindo esta incumbência a seguradora, em virtude e nos termos do contrato firmado com o segurado. Desta forma,
qualquer cláusula que implique em desvantagem exagerada para o consumidor e, que impeça o tratamento da doença que lhe acomete, cuja cobertura tenha restado pactuada com o plano, deve ser considerada abusiva e, assim, afastada. Inteligência da Súmula nº 340 deste e. Tribunal
. Majoração dos honorários recursais. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0031857-24.2021.8.19.0002; Niterói; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; DORJ 14/09/2023; Pág. 439) [não existem destaques no original]

Na hipótese, tem-se por demonstrada a necessidade da internação domiciliar do agravado. Isso porque, colhe-se dos laudos médicos apresentados a gravidade do quadro médico do agravado, onde é relatado, inclusive, que a doença neurológica degenerativa e incapacitante que acomete o mesmo, esclerose lateral amiotrófica, apresentou piora progressiva nos últimos 6 (seis) meses, necessitando do acompanhamento por uma equipe multidiciplinar para sua sobrevivência.

A par disso, a agravante não congregou
avaliação de complexidade atualizada, de forma a refutar as sobreditas conclusões exaradas nos laudos médicos anexados à exordial
cabendo ainda registrar que, na hipótese, o risco de irreversibilidade labora em favor do agravado, o qual, caso não receba o tratamento adequado de que necessita, pode inclusive vir a óbito, ao passo que, caso constatada a ausência do direito por ele pleiteado, a Agravante pode facilmente dispor dos meios legais para ser ressarcida do tratamento por ela custeado.

Assim, os fundamentos da agravante revelam frágeis, tanto em razão da documentação acostada aos autos, como pelo fato de que
o serviço de saúde domiciliar se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico e trazer mais benefícios ao paciente – pois ele terá tratamento humanizado no recesso do lar,
aumentando as chances de recuperação
e
reduzindo os riscos de reinternações, infecções e doenças hospitalares
.

Do exposto
,

conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar